Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. ILEGÍTIMA EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA SEGURADORA. ART. 30, § 3o, DA LEI N. 9.656/98. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por operadora de contrato de assistência à saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiárias de seguro saúde na modalidade coletivo empresarial, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “a) determinar que a requerida, BRADESCO SEGUROS LTDA, se abstenha de impor qualquer restrição a título de carência contratual das autoras; b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autora, a título de compensação por danos morais, com acréscimo de correção pelo INPC a contar da publicação da presente decisão e juros à razão de 1% ao mês desde a citação; c) condenar a parte requerida a promover o reembolso da quantia de R$ 625,50 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), com incidência do INPC a contar do desembolso e juros à razão de 1% ao mês desde a citação”.
2. Nos moldes do art. 30, caput, da Lei n. 9.656/98, “ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”. O § 3o do aludido dispositivo legal é claro ao assentar que, “Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.
3. Falecido o titular e manifestado o interesse de continuidade do contrato pelas dependentes, ora apeladas, mediante assunção integral do pagamento do prêmio, revela-se ilegítima a extinção unilateral do seguro saúde pela ré, ora apelante. A manutenção do negócio jurídico de assistência à saúde firmado entre os contratantes, nas mesmas condições anteriores ao falecimento do titular, é medida cabível, conforme autoriza o art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/98.
4. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS prevê que os contratos de assistência à saúde coletivos empresariais somente poderão ser extintos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o que certamente não foi observado pela apelante.
5. Revelada a ilegítima extinção unilateral do negócio jurídico de assistência à saúde firmado entre as partes, deve a apelante ressarcir os custos comprovadamente assumidos pela contratante com a realização de exames médicos. Como bem pontuado pela r. sentença, é “devido o reembolso dos valores despendidos e demonstrados na inicial durante o período de recusa de cobertura do plano de saúde” (ID 45081015, p. 4).
6. A ilegítima extinção unilateral do seguro saúde pela apelante, no meio de um cenário pandêmico, expôs a risco a integridade física e a vida das contratantes, ora apeladas. Cabível, portanto, a condenação da operadora de seguro saúde ao pagamento de indenização por danos morais. Não devolvida a este e. Tribunal a questão relativa ao valor da indenização fixada pela r. sentença a título de reparação civil por danos morais, é dispensável qualquer consideração quanto a este ponto.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.